Tribunal: TJSP
Processo: 1500513-17.2022.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado. Art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Insurgência defensiva Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Ré que confessou, em juízo, a prática do crime, o que é corroborado pelos depoimentos das testemunhas e exame de imagens captadas por câmeras de segurança. Qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo demonstradas pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado. Art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Insurgência defensiva Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Ré que confessou, em juízo, a prática do crime, o que é corroborado pelos depoimentos das testemunhas e exame de imagens captadas por câmeras de segurança. Qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo demonstradas pelo laudo pericial. Condenação mantida. Dosimetria. Em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não há justificativas para a utilização de uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria. Pena-base que deve ser fixada no mínimo legal. Atenuante da confissão que não conduz à redução da reprimenda, ante a vedação da Súmula 231, do STJ. Ante a dimensão da pena aplicada, a primariedade da acusada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial deve ser o aberto (art. 33, §2o, c, e §3o, CP). Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso provido em parte.